Tribunal: TJMT
Processo: 1065514-97.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065514-97.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS SANTOS - CPF: 443.913.368-12 (EMBARGANTE), ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - CPF: 038.504.115-24 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - CPF: 465.407.658-19 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (EMBARGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), EDUARDO TADEU MAURICIO - CPF: 419.204.878-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
ALEGADA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E
ERRO MATERIAL.
VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
a
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
da Embargada e afastou
a condenação por danos morais decorrente da inviabilidade definitiva do empreendimento imobiliário “Viva Esmeralda”, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a incidência da cláusula penal inversa.

O Embargante sustenta omissão quanto à apreciação de precedentes deste Tribunal de Justiça que reconheceram danos morais em hipóteses semelhantes, contradição entre o reconhecimento da gravidade do inadimplemento e a exclusão da reparação extrapatrimonial,
e
erro material relacionado à valoração das provas constantes dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
o Colegiado
incorreu em omissão por não apreciar precedentes persuasivos invocados pela parte; (
ii
) se há contradição entre os fundamentos e a conclusão que afastou a
i
n
deniza
ção por danos morais;

(
iii
) se existe erro material decorrente da alegada desconsideração de documentos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão
ou
afronta ao artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, pois o dever de distinção ou superação expressa refere-se a precedentes vinculantes, não se estendendo a julgados de natureza meramente persuasiva
do próprio Tribunal de Justiça.

4.
Os precedentes indicados pelo Embargante não
têm
efeito vinculante e, de toda forma,
para fins de prequestionamento, esclarece-se
que a exclusão da indenização por danos morais decorreu da
inexistência
de prova de repercussão concreta do inadimplemento sobre direitos da personalidade
; que o
precedente desta Relatora foi proferido em contexto jurisprudencial distinto, ao passo que o

outro A
córdão
desta
Câmara adotou compreensão diversa acerca da configuração do dano moral em hipóteses de completa inexecução contratual.

5.
Inexiste contradição interna no
A
córdão, porquanto o reconhecimento da gravidade do inadimplemento contratual e da inviabilidade definitiva do empreendimento não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral indenizável.

6. No julgado embargado consignou-se
expressamente que, nas relações contratuais, a reparação extrapatrimonial exige demonstração concreta de repercussão sobre direitos da personalidade
e que nã
o basta

a mera frustração da expectativa de aquisição do imóvel.

7.
Não se configura erro material quando a insurgência da parte se dirige à valoração das provas e às conclusões jurídicas adotadas pelo Colegiado, hipótese que caracteriza mera irresignação com o resultado do julgamento.

8.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada
, tampouco
para corrigir alegado
error
in
judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar ou distinguir precedentes de natureza meramente persuasiva, porquanto o artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil refere-se aos precedentes vinculantes.
2.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando as alegações de omissão,
contradição e erro material revelam mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.968.416/RJ, Rel. Min. Luís Carlos
Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, DJEN de 28/05/2026;
AREsp
n. 3.183.736/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, DJEN de 09/06/2026; REsp n. 1.987.106/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 05/05/2022;
EDcl
no REsp n. 1.909.451/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 19/04/2022;
AREsp
n. 3.135.036/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 10/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Carlos Santos
em virtude do
A
córdão
de Id. 367189891,
que
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Pedra 90
Echer
Incorporações SPE Ltda.
e afastou
a
indeniz
ação por danos morais, mantendo os demais capítulos da sentença.

O Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado.

Afirma que
a Câmara
deixou de apreciar precedentes deste Tribunal de Justiça aplicáveis ao caso concreto, notadamente julgado da própria 1ª Câmara de Direito Privado envolvendo a mesma incorporadora e o mesmo empreendimento imobiliário “Viva Esmeralda”, no qual foi mantida condenação
ao pagamento de indenização
por danos morais,
além de
precedente desta Relatora em que se reconheceu a configuração de dano
e
xtrapatrimoni
al em decorrência de atraso na entrega de imóvel.

No seu entender, o Colegiado
não distinguiu adequadamente tais julgados
, tampouco
justificou sua não aplicação à hipótese dos autos, em afronta ao artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que há
contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada,
pois,
ao reconhecer a frustração estrutural do objeto contratual, a inviabilidade definitiva do empreendimento e o impacto causado ao adquirente de boa-fé, o Colegiado
admitiu
a gravidade do inadimplemento contratual, circunstância incompatível, em seu entendimento, com a conclusão de que os fatos não ultrapassam a esfera patrimonial
e não
configuram dano moral indenizável.

Aponta também erro material
, sob
o argumento de que
, no Acórdão,
afirmou
-se
inexistirem elementos capazes de demonstrar repercussão do inadimplemento sobre direitos da personalidade, embora constem dos autos documentos que evidenciariam situação diversa.

Menciona, nesse contexto, extrato de consórcio utilizado para contemplação e aquisição do imóvel, comunicado de inviabilidade definitiva do empreendimento e cláusula contratual referente ao regime de patrimônio de afetação,
e sustenta
que tais elementos demonstram repercussões concretas na
sua
esfera extrapatrimonial
e foram
desconsiderados pelo Colegiado.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos
precedentes
indicados
, eliminação da alegada contradição interna e apreciação das provas documentais mencionadas
, com a
atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença.

Manifestação da Embargada no Id. 369258370, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa, sob o argumento de que tem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em sua primeira insurgência, o Embargante a
firma que a Câmara deixou de apreciar precedentes deste Tribunal de Justiça aplicáveis ao caso concreto, notadamente julgado da própria 1ª Câmara de Direito Privado envolvendo a mesma incorporadora e o mesmo empreendimento imobiliário “Viva Esmeralda”, no qual foi mantida condenação
ao pagamento de indenização
por danos morais, além de precedente desta Relatora em que se reconheceu a configuração de dano
extrapatrimoni
al em decorrência de atraso na entrega de imóvel.

No seu entender, o Colegiado não distinguiu adequadamente tais julgados, tampouco justificou sua não aplicação à hipótese dos autos, em afronta ao artigo 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Neste capítulo, convém esclarecer que “o
dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC vincula o julgador à demonstração de distinção ou superação de súmulas e precedentes de natureza vinculante, não se estendendo a julgados de caráter meramente persuasivo.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.968.416/RJ, relator Ministro Luís Carlos
Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 25/5/2026, DJEN de 28/5/2026
).

Logo, não há qualquer omissão ou ofensa ao citado dispositivo, pois os precedentes indicados pelo Embargante nas razões recursais não t
ê
m natureza vinculante.

Além disso, o conceito de omissão apta a justificar a oposição e acolhimento dos Embargos de Declaração consta expressamente do Código de Processo Civil, no artigo 1.022, parágrafo único, incisos I e II, sendo que este último inciso remete ao artigo 489, § 1º, do mesmo Código e basta a leitura de tais dispositivos para verificar que não existe omissão quando, ao julgar o Recurso, a Câmara não

cita ou “aprecia”
precedentes d
o próprio
Tribunal de Justiça
.

Logo, não
há
qualquer omissão; mas, para satisfazer a necessidade do Embargante, registro que
condenação da Embargada ao pagamento de indenização por dano moral foi afastada porque, ao analisar o caderno processual, esta Câmara concluiu que, embora a inviabilidade definitiva do empreendimento e a consequente frustração da aquisição do imóvel caracterizem inadimplemento contratual grave imputável à
Embargada
, não h
á prova
de repercussão do fato sobre direitos da personalidade do
Embargante.

Entendeu-se que os prejuízos comprovados permanecem circunscritos à esfera patrimonial, integralmente recomposta pela rescisão contratual, restituição dos valores pagos e incidência da cláusula penal inversa, inexistindo elementos aptos a evidenciar ofensa à honra, à dignidade, à
integridade psíquica ou qualquer outra circunstância excepcional capaz de justificar a reparação extrapatrimonial.

Assim, aplicou-se a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

O
precedente de minha relatoria indicado pelo Embargante
nas razões recursais
, foi proferido por esta Câmara em agosto de 2025 e, naquela época
,

a jurisprudência do STJ ainda não havia se firmado

“
no sentido de que, embora o mero inadimplemento contratual não ocasione, em regra, dano moral, o atraso substancial na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor, justificando a compensação pecuniária.
”

(
AREsp
n. 3.183.736/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 9/6/2026
)
, motivo pelo qual
o Colegiado manteve
a condenação

de cunho extrapatrimonial.

Quanto ao Recurso
n.º 1006470-50.2025.8.11.0041, relatado pelo Juiz Direito Convocado, Marcio Aparecido Guedes
, e julgado em 03/03/2026,
é necessário esclarecer que
na ocasião a Câmara estava composta pelo então Relator, e pelos Desembargadores Marcos
Regenold
Fernandes e Ricardo Gomes de Almeida, os quais
concluí
ram
que a completa inexecução contratual, decorrente da não iniciação das obras e da inviabilidade do empreendimento, frustrou integralmente a expectativa dos adquirentes de concretização do sonho da casa própria, circunstância reputada apta a justificar a reparação extrapatrimonial.

Trata-se, portanto, de entendimento jurídico diverso do adotado n
este caso
, em que prevaleceu
a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que a
frustração da aquisição do imóvel, por si só, desacompanhada de demonstração concreta de repercussão sobre direitos da personalidade, não autoriza a reparação extrapatrimonial.

O Embargante também alega
que há contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada, pois, ao reconhecer a frustração estrutural do objeto contratual, a inviabilidade definitiva do empreendimento e o impacto causado ao adquirente de boa-fé, o Colegiado admitiu a gravidade do inadimplemento contratual, circunstância incompatível, em seu entendimento, com a conclusão de que os fatos não ultrapassam a esfera patrimonial e não configuram dano moral indenizável.

De fato, o Colegiado
reconheceu a gravidade do inadimplemento contratual imputável à
Embargada,
destacando que a inviabilidade definitiva do empreendimento “Viva Esmeralda” caracterizou verdadeira frustração estrutural do objeto contratual, com extinção da possibilidade de entrega da unidade imobiliária prometida ao consumidor. Também consignou que tal circunstância causa impacto ao adquirente de boa-fé. Todavia,
não há contradição interna, porque
essas premissas não conduzem, necessariamente, ao reconhecimento do dano moral indenizável.

Com efeito,
no voto condutor está expressamente
assentado que, nas relações contratuais, a reparação extrapatrimonial exige
provas
de que o inadimplemento repercutiu na esfera dos direitos da personalidade do lesado, ultrapassando os dissabores e prejuízos inerentes ao descumprimento negocial.

Registrou-se, ainda, que não basta a mera frustração da expectativa contratual, ainda que relacionada à aquisição de imóvel residencial,
haja vista que é
necessária a comprovação concreta de ofensa à honra, à dignidade, à integridade psíquica ou a outro valor personalíssimo tutelado pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha,
é necessário esclarecer que o Colegiado
não minimizou a relevância do inadimplemento
, tampouco
negou os prejuízos experimentados pelo
Embargante
. Ao contrário, reconheceu expressamente a responsabilidade
da Embargada
, manteve a rescisão contratual por culpa da
I
ncorporadora,
a restituição integral e imediata dos valores pagos e a incidência da cláusula penal inversa
, os quais

se referem
à esfera patrimonial
.

Portanto, inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada. O reconhecimento da gravidade do inadimplemento contratual não implica, automaticamente, a configuração do dano moral, sobretudo quando
o entendimento é no sentido de
que o inadimplemento contratual, por si só, não gera reparação extrapatrimonial e que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar lesão a direitos da personalidade.

Por fim, o Embargante alega que há
erro material
no julgado
, sob
o argumento de que
, no Acórdão,
afirmou
-se
inexistir elementos capazes de demonstrar repercussão do inadimplemento sobre direitos da personalidade, embora constem dos autos documentos que evidenciariam situação diversa.

Menciona, nesse contexto, extrato de consórcio utilizado para contemplação e aquisição do imóvel, comunicado de inviabilidade definitiva do empreendimento e cláusula contratual referente ao regime de patrimônio de afetação,
e sustenta
que tais elementos demonstram repercussões concretas na
sua
esfera extrapatrimonial
e foram
desconsiderados pelo Colegiado.

Neste capítulo, convém relembrar que o
erro material

"é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
.
"
(REsp 1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 05/05/2022).

Em outros termos,
“é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento
.
”
(
EDcl
no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022).

Na hipótese, as razões expostas pelo Embargante deixam evidente que não aponta erro material, o que alega, sob o pretexto de suposto erro material,
consiste em
erro de julgamento, por ter-se firmado entendimento de que não há provas capazes de demonstrar prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Assim, não há vício a ser corrigido, pois “
o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error
in
judicando
.
”

(
AREsp
n. 3.135.036/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026
).

Ademais, os documentos mencionados pelo Embargante
,
extrato de consórcio utilizado para contemplação do imóvel, comunicado de inviabilidade do empreendimento e cláusula contratual relativa ao patrimônio de afetação
,
não foram ignorados pelo Colegiado. O que se concluiu, ao apreciar o conjunto probatório, foi que tais elementos evidenciam os prejuízos patrimoniais decorrentes da frustrada aquisição do imóvel, mas não constituem prova suficiente de repercussão concreta do inadimplemento sobre direitos da personalidade, razão pela qual não alteram a conclusão adotada no Acórdão embargado.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

Não há falar
em
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, tal qual pleiteado pela Embargada porque
se trata
do primeiro Recurso
Aclaratório
e, por ora, não constato intuito protelatório, e sim
prequestionatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026